Tribunal: TJMT
Processo: 1016587-05.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016587-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), JACARANDA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.433.644/0001-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH (AGRAVADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

–

MANDADO

DE SEGURANÇA –
I
MPOSTO

SOBRE

TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS
–
IMÓVEL TRANSFERIDO À SOCIEDADE EMPRESÁRIA –
INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL – ART. 156, § 2
o
, I, CRFB/88 –
BENS QUE EXCEDEM O VALOR DO CAPITAL
–LIMINAR MANDAMENTAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, revelem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

A imunidade tributária sobre a transmissão de imóveis na realização de capital social alcança apenas o valor do imóvel correspondente ao montante da integralização. Sobre o valor excedente deverá incidir o ITBI.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Jacarandá Agropecuária Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000578-32.2020.8.11.0108, indeferiu o pedido liminar, por ela formulado, com vistas a obter a declaração integral da imunidade do ITBI, sobre a transmissão dos imóveis descritos na inicial ou a suspensão da exigibilidade do referido imposto, correspondente à diferença do valor venal do imóvel e aquele integralizado, até o julgamento do mérito (id. 53434994, págs. 02/03).

Em suas razões recursais, a Agravante pretende a reforma da decisão, afirmando que é indiscutível que a transmissão de bens imóveis, na realização do capital, é albergada pela não incidência ou imunidade de ITBI, conforme o previsto no artigo 156, §2
o
, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Aduz que os valores considerados para fins de integralização foram os valores contábeis, conforme demonstram as Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPFs – dos sócios que integralizaram os imóveis.

Sustenta que, por força da regra esposada no artigo 23, da Lei n. 9.249/1995, e no artigo 142, §1
o
, do Decreto n. 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), as pessoas físicas podem transferir para as jurídicas seus bens e direitos, a título de incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica, em realização de capital, pelo valor constante da declaração de bens e direitos (DIRPF) ou pelo valor de mercado.

Salienta que, em momento algum, a CRFB condiciona a imunidade à justificativa apontada pelo Agravado. Logo, a imunidade constitucional, discutida no feito, não permite interpretações restritivas, ainda mais com o intuito de tributação, em nítido prejuízo ao contribuinte.

Assevera que o Código Tributário do Município de Tapurah não prevê, expressamente, a tributação dessa diferença, conforme o artigo 318, da Lei Municipal n. 67/2014.

Nesse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, a fim de deferir a liminar mandamental, para determinar que o Agravado emita a Declaração Integral de Imunidade ou Não Incidência do ITBI sobre a transmissão dos imóveis das matrículas ns. 6.209 e 3.239 – Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah/MT –, incorporados ao seu patrimônio, na realização do capital.

O efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
53856965)
.

A Agravante interpôs o agravo interno (id.
56938957
), todavia, este foi desprovido, conforme o acórdão (id.
87075493
).

O Agravado deixou de apresentar a contraminuta ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
93856950
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto
pela pessoa jurídica Jacarandá Agropecuária Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000578-32.2020.8.11.0108, indeferiu o pedido liminar, por ela formulado, com vistas a obter a declaração integral da imunidade do ITBI, sobre a transmissão dos imóveis descritos na inicial ou a suspensão da exigibilidade do referido imposto, correspondente à diferença do valor venal do imóvel e aquele integralizado, até o julgamento do mérito, (id. 53434994, págs. 02/03).

Denota-se dos autos que a
empresa Jacarandá Agropecuária Ltda.
impetrou o Mandado de Segurança,
contra o

ato do Fiscal de Tributos Municipais do Município de Tapurah,
José Romão
e pelo Secretário de Administração, Finanças e Planejamento do Município de Tapurah/MT,
su
stentando, em síntese, na sua inicial, que
os sócios da empresa, Ênio Pedro Piccini e Hilário Renato Piccini, integralizaram o capital social, representados pelos imóveis descritos na exordial e, após, requereram, junto à Prefeitura de Tapurah, a emissão da declaração da imunidade de ITBI, decorrente da incorporação ao patrimônio.

Argumentou que o pedido foi deferido, parcialmente, exigindo o valor do ITBI sobre a parte que exceder, conforme o valor de mercado.

Diante disso, requereu a concessão da liminar para determinar à autoridade coatora a declaração integral da imunidade do ITBI, sobre a transmissão dos imóveis descritos na inicial ou a suspensão da exigibilidade do ITBI, correspondente à diferença (valor venal do imóvel – valor integralizado) até o julgamento do mérito.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da medida de liminar, indeferiu-o.

Contra essa decisão, o Agravante interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
pretendendo reformar a decisão agravada e, de consequência, obter a concessão da liminar mandamental postulada.

Voltando os olhos ao caso em comento, constato que

a questão se cinge à incidência ou, não, do Imposto de Transmissão de Bens Intervivos
–
ITBI
–
na transferência de imóveis para pessoa jurídica como forma de integralização de capital, mormente quando o valor excede o limite do capital social a ser integralizado.

Com efeito, o legislador constituinte autorizou o município a criar o ITBI, proibindo, no entanto, sua incidência sobre a transmissão desses bens ao patrimônio de pessoa jurídica, na realização do capital (integralização de bens imóveis ao capital de uma sociedade).

Nessa quadra, o artigo 156, parágrafo 2
o
, inciso I, da Carta Maior, dispõe expressamente que:

Artigo 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão
intervivos
,
a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...) §2 o – O imposto previsto no inciso II:

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

De outro giro, a imunidade almejada está regulamentada também nos artigos 36 e 37, do CTN, que estabelecem:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§1º. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§2º. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§3º. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. §4º. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

Diante dos dispositivos constitucionais e legais transcritos, é incontestável o direito à imunidade do ITBI, na hipótese de incorporação de bem imóvel para integralizar o capital social de uma sociedade, e

essa

integralização de bem deve ocorrer no limite do capital já subscrito na pessoa jurídica.

Frise-se que há ampla discussão sobre as limitações da imunidade, realizadas pelos municípios na Corte Suprema, tanto que a matéria está afetada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 796, que ficou assim enunciada:

Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, parágrafo 2º, inciso I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Com efeito, em que pese aos argumentos da Agravante, a teor dos dispositivos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional alhures transcritos, a integralização do bem deve ocorrer no limite do capital já subscrito na pessoa jurídica.

Logo, tal imunidade prevista nos dispositivos legais transcritos não é ampla e irrestrita, devendo ser reconhecida apenas em relação ao valor dos imóveis suficientes à integralização do capital social da empresa, nos termos dos precedentes do STJ e dos tribunais pátrios, mesmo que não realize atividades de compra e venda de bens, ou seja, sobre o valor do imóvel que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo, deverá haver incidência de ITBI.

Ressalto, ainda, que nada impede que os sócios optem por readequar o capital social da empresa que integram, inclusive, valendo-se das imunidades tributárias concedidas pela Carta Magna.

Diante das considerações expostas, não verifico

a presença da relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial,
pois não há demonstração inequívoca do direito à imunidade tributária. Outrossim, não ficou comprovada a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento em foco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022